Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-25.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO.
I – A transação homologada judicialmente condiciona a eficácia da transferência nela prevista à quitação de débitos e pendências financeiras e tributárias sobre o imóvel.
II – Uma vez não implementadas as condições estabelecidas na transação homologada, o embargante não possui justo título para fundamentar a posse que exerce sobre o imóvel.
III – Apelação desprovida.